Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719323-55.2022.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: RENATO FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 62947000. Na origem, RENATO FERREIRA DOS SANTOS, servidor público aposentado do Distrito Federal, propôs ação de conhecimento em desfavor dos apelantes, objetivando o reconhecimento do direito à isenção de recolhimento do imposto de renda e da contribuição previdenciária incidentes sobre os seus proventos e a restituição do respectivo indébito tributário, desde a data da concessão da aposentadoria, com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, por ser portador de cardiopatia grave. Após a produção de prova pericial (ID 62946990), sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para reconhecer o direito do autor à isenção de recolhimento do imposto de renda desde 05/10/2018 e a isenção de recolhimento da contribuição previdenciária da contribuição desde a mesma data até a entrada em vigor da Emenda constitucional no 103/2019, bem como para condenar os réus ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, a partir da data da aposentadoria, atualizada exclusivamente pela SELIC, a partir da data do recolhimento, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. Em virtude da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo valor deverá ser estabelecido após a liquidação de sentença, na forma prevista no artigo 85, § 4o, II do Código de Processo Civil. Sentença sujeita ao reexame necessário. Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação (ID 62947004), no qual afirmam que a taxa SELIC deve ser aplicada em relação ao todo o período de apuração do quantum devido ao autor, por força das disposições contidas na Lei Complementar Distrital no 435/2001. Ao final, os apelantes postulam a reforma parcial da r. sentença, apenas para que seja aplicada a taxa SELIC a título de atualização monetária de todos os valores devidos ao autor. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 62947008), o apelado refuta a argumentação vertida pelos apelantes e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Da análise da petição recursal, observa-se que os apelantes pretendem a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária em todo o período de apuração do montante devido ao apelado. Todavia, na r. sentença recorrida, tal pretensão já foi alcançada, uma vez que o a d. Magistrada sentenciante, de forma coerente com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 905 em relação a indébitos de natureza tributária, determinou que os valores devidos em favor do autor sejam atualizados exclusivamente pela SELIC a partir do recolhimento, que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento. Percebe-se, portanto, estar evidenciada a falta de interesse dos apelantes quanto à reforma da r. sentença em relação aos critérios de atualização monetária fixados pela d. Magistrada sentenciante. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível falta de interesse processual em relação à pretensão deduzida no recurso de apelação interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024 às 11:30:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora